Tribunal: TJES
Processo: 5001340-84.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-84.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EMILLI PRISCILA BAILONI

IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO DE BANCA EXAMINADORA. ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DO STF. MANUTENÇÃO DE TUTELA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente medida liminar para determinar a retificação da pontuação atribuída à candidata em prova discursiva e prática de concurso público para atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo, ao reconhecer erro na correção de quesitos em desconformidade com o espelho de respostas, com consequente reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o Tema 485 do STF ao determinar a retificação de notas atribuídas por banca examinadora; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou erro material na correção das respostas da candidata; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional de atos de banca examinadora é excepcional, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o Tema 485 do STF.

4. A ausência de atribuição de pontuação a respostas que reproduzem os critérios do espelho de correção configura erro material e ilegalidade, passível de controle judicial.

5. A atuação judicial limita-se à verificação objetiva de conformidade entre resposta e espelho de correção, sem substituição da banca examinadora quanto ao conteúdo técnico da avaliação.

6. A manutenção de nota incompatível com o espelho de correção viola o princípio da vinculação ao edital e compromete a legalidade do certame.

7. O perigo de dano está configurado, pois a classificação na fase discursiva influencia diretamente na classificação da candidata nas etapas subsequentes do concurso.

8. A alegação de ausência de recurso administrativo não procede, diante da comprovação de sua interposição e análise parcial pela banca.

9. A correção de erro material não afronta o princípio da isonomia, mas o resguarda, ao assegurar tratamento igualitário entre candidatos.

10. A agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode intervir em correção de prova de concurso público quando constatada ilegalidade ou erro material, sem violar o Tema 485 do STF.

2. A não atribuição de pontuação a resposta em conformidade com o espelho de correção caracteriza ilegalidade passível de controle jurisdicional.

3. A correção judicial de erro material em concurso público preserva, e não viola, o princípio da isonomia entre candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §1º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e III; Lei nº 9.532/1997, art. 23, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5001340-84.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
(120)

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV)

AGRAVADA
:
EMILLI PRISCILA BAILONI

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fundação Getulio Vargas - FGV contra decisão (ID 18102908) que deferiu parcialmente a medida liminar, reconhecendo a ilegalidade da não atribuição de pontuação às respostas apresentadas pela parte agravada na questão de dissertação e na questão 4 da prova escrita e prática do Concurso Público para Ingresso, por Provimento e/ou Remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo, bem como determinou a retificação da pontuação.

Sustenta a agravante (ID 18623491), em síntese, que: (i) a decisão agravada ofende o Tema 485 do STF, que veda ao Judiciário a substituição da banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas; (ii) não há ilegalidade na correção, na medida em que a insatisfação da candidata trata de mero inconformismo com a nota obtida; (iii) a concessão da tutela afronta o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos; (iv) a candidata não teria apresentado recurso administrativo quanto à peça prática, o que denotaria concordância tácita. Por fim, requer que o Agravo Interno seja recebido, conhecido e provido para revogar a tutela liminar deferida.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (ID 18770473), alega que o caso trata da exceção inserida no Tema 485 do STF, quando reconhece a possibilidade de controle judicial nas hipóteses de ilegalidade e inobservância do edital; que a banca examinadora por erro material deixou de atribuir pontuação prevista no espelho de correção; e que diante das provas apresentadas com a petição inicial afasta a alegação de que não houve interposição de recurso administrativo. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Em manifestação constante do ID 18818663, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela prescindibilidade de sua intervenção, por se tratar de discussão atinente a interesse individual, disponível e titularizado por parte capaz.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do mérito.

Pois bem, a questão em discussão está em definir se a decisão que concedeu parcialmente a medida liminar, determinando o cômputo de pontuação em favor da parte agravada em determinados quesitos da questão de dissertação e da questão 4 da prova escrita e prática, extrapolou ou não os limites do controle jurisdicional sobre os atos de banca examinadora de concurso público.

A agravante sustenta sua insurgência, basicamente, na violação ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, através do Tema de Repercussão Geral nº 485, que fixou a tese:
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Sem razão a agravante. Conforme destacado, a decisão agravada observou rigorosamente o teor do Tema acima reproduzido, uma vez que o caso sob exame se enquadra na excepcionalidade admitida pela Suprema Corte. Confira:

Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido de medida liminar, impetrado por Emilli Priscila Bailoni em face de suposto ato ilegal e abusivo atribuído à Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso, por Provimento e/ou Remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2025) e ao Presidente da Fundação Getúlio Vargas - FGV.

A impetrante informa que concorre a uma das vagas do concurso público para outorga de delegações notariais e registrais do Estado do Espírito Santo, sendo aprovada nas etapas iniciais e submeteu-se à prova discursiva. Todavia, ao ter acesso ao espelho de correção individual e ao resultado dos Recursos Administrativos, identificou erros na atribuição de sua nota na dissertação de Direito Civil e na questão 4 de Direito Notarial e Registral.

Sustenta que a banca examinadora incorreu em erro grosseiro na correção da prova discursiva, desconsiderou as respostas que atenderam ao espelho de correção, negou o seu Recurso Administrativo com respostas genéricas e padronizadas, bem como violou o dever de motivação e ao princípio da vinculação ao edital. Por fim, pleiteia a atribuição de pontuação na questão de dissertação de Direito Civil em dois itens de correção e na questão 4 de Direito Notarial e Registral em três itens de correção.

A presente demanda foi ajuizada no Plantão Judiciário, o Desembargador plantonista declinou da competência e determinou a distribuição regular do feito, conforme se verifica na decisão de ID 17994306.

Pois bem, como se sabe, o edital é a lei do concurso, devendo a Administração Pública obedecer ao princípio da vinculação ao edital, que decorre da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Nesse sentido, por possuir a correção de provas natureza de mérito administrativo, embora o Poder Judiciário não possa substituir a atuação da banca examinadora em razão do princípio da Separação de Poderes, tal vedação resta afastada em casos de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Não se trata de substituir a Administração Pública quanto ao mérito do ato administrativo, mas sim de controlar a legalidade e a juridicidade do ato.

Dessa forma, a atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos de bancas examinadoras em concursos públicos é excepcionalíssima, inclusive foi Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, confira:

Tema 485 do STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Em se tratando de medida liminar em Mandado de Segurança, exige a presença de dois requisitos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, qual seja: o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

No caso, em juízo de cognição sumária, verifico a presença parcial dos requisitos autorizadores da medida liminar.

Em relação à questão da prova escrita e prática de dissertação, no quesito discutido
“Apartamento em Vitória/ES – ITCMD para o Estado do Espírito Santo, conforme o Art. 155, §1º, I, CRFB/1988”
, com valor de 0,40 ponto, assiste razão à impetrante. Na folha de respostas, linhas 35 e 36 da questão, consta a seguinte redação:
“O ITCMD é um tributo estadual, que em casos de bem imóvel é de competência do Estado onde situado o bem (art. 155, §1º, I, CF)”
e na linha 46:
“(... art. 155, §1º, I, CF)”
. Como o espelho de correção exige a menção ao tributo e à fundamentação constitucional, verifico que a candidata respondeu em conformidade ao espelho de correção disponibilizado pela banca examinadora, o que demonstra que a manutenção da nota zero neste quesito, com a justificativa de ausência de fundamentação constitucional, não corresponde às regras do certame.

Por outro lado, quanto ao quesito
“Apartamento em Vitória/ES – possibilidade de incidência de IRPF, a depender do valor declarado, conforme o Art. 23, §1º, Lei nº 9.532/1997”
, não vislumbro, neste momento, a liquidez e certeza necessárias para a concessão da pontuação, pois a resposta da impetrante não apresenta conformidade com o espelho de correção apresentado pela banca examinadora e demanda um juízo mais aprofundado impróprio de pleitos de natureza antecipatória.

No que se refere à questão 4 da prova escrita e prática, verifico a ocorrência de erro na correção de dois quesitos específicos.

O primeiro,
“A cláusula que prevê a venda pela comissão de representantes de imóvel no caso de inadimplemento por ao menos 3 prestações consecutivas é legal e encontra respaldo na lei”
, com valor de 0,15 ponto, a impetrante mencionou nas linhas 7 e 8 de sua resposta:
“...dessa forma a cláusula citada é válida e encontra respaldo legal (art. 41 §2º)”
, sendo a negativa de pontuação com a justificativa de que a candidata não mencionou os dispositivos legais corretos tampouco as respostas adequadas, revela-se equivocado e não corresponde às regras do certame, uma vez que a candidata respondeu conforme o espelho de correção disponibilizado pela banca examinadora.

O segundo,
“A comissão de representantes poderá ser designada no contrato de construção ou eleita em assembleia geral dos adquirentes, a ser realizada em até 6 meses do registro do memorial de incorporação”
, com valor de 0,15 ponto, a impetrante escreveu em sua prova (linhas 15 a 18) que:
“A comissão de representantes é designada no contrato de construção ou eleita em assembleia geral, devendo a ata ser registrada em Registro de Títulos e documentos, realizada em até 6 meses do registro da incorporação imobiliária”
. A atribuição de nota parcial de 0,075 ponto ao invés de 0,15 ponto, carece de justificativa plausível, visto que a redação da candidata confere com o critério exigido no espelho de resposta fornecido pela própria banca examinadora.

Entretanto, não sustenta a argumentação em relação ao quesito
“A função da comissão de representantes no caso de inadimplemento é de realizar a cobrança de prestações em atraso, sendo que tal comissão possui mandato outorgado pela lei para a cobrança”
, pois a resposta da impetrante direciona a representação para processo de execução extrajudicial, notificação e leilão, não reproduzindo com a exatidão necessária a expressão
“mandato outorgado pela lei para cobrança”
exigida pelo espelho de correção. Neste ponto, a divergência situa-se no grau de precisão resposta exigido pela banca, zona em que a interferência judicial deve ser contida.

O perigo da demora (
periculum in mora
) resta configurado, considerando que o certame encontra-se em andamento e a classificação na prova escrita e prática é determinante para a convocação nas demais etapas do concurso. A manutenção da nota equivocada pode suprimir a candidata das etapas subsequentes ou prejudicar irremediavelmente sua ordem de classificação e escolha de serventias.

Por todo o exposto,
defiro parcialmente a medida liminar para determinar
às autoridades coatoras e à banca examinadora que, no prazo de cinco dias, procedam à retificação da nota da impetrante Emilli Priscila Bailoni na prova escrita e prática do Concurso Público para Ingresso, por Provimento e/ou Remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2025), atribuindo-lhe a pontuação integral correspondente aos seguintes itens: a) na dissertação, 0,40 ponto referente ao quesito
“Apartamento em Vitória/ES – ITCMD para o Estado do Espírito Santo, conforme o Art. 155, §1º, I, CRFB/1988”
; b) na questão 4, 0,15 ponto referente ao quesito
“A cláusula que prevê a venda pela comissão de representantes de imóvel no caso de inadimplemento por ao menos 3 prestações consecutivas é legal e encontra respaldo na lei”
; c) na questão 4, a complementação da nota para atingir o total de 0,15 ponto referente ao quesito
“A comissão de representantes poderá ser designada no contrato de construção ou eleita em assembleia geral dos adquirentes, a ser realizada em até 6 meses do registro do memorial de incorporação”
.

Determino, ainda, a consequente reclassificação da impetrante com a nova nota obtida.

Quanto aos quesitos da dissertação
“Apartamento em Vitória/ES – possibilidade de incidência de IRPF, a depender do valor declarado, conforme o Art. 23, §1º, Lei nº 9.532/1997”
e da questão 4
“A função da comissão de representantes no caso de inadimplemento é de realizar a cobrança de prestações em atraso, sendo que tal comissão possui mandato outorgado pela lei para a cobrança”
, mantenho por ora a nota atribuída pela banca examinadora.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para o cumprimento imediato desta decisão e para prestarem informações que entenderem necessárias no prazo de dez dias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.

Após, ouça-se o representante do Ministério Público no prazo de dez dias, caso entenda pertinente, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.

Cumpra-se com urgência.

Com efeito, ao reexaminar os documentos apresentados, em relação à prova escrita e prática de dissertação, o espelho de correção divulgado pela própria banca
(IDs 17993628 e 17993629)
exigia, para a obtenção de 0,40 ponto, a menção:
“
A
partamento em Vitória/ES - ITCMD para o Estado do Espírito Santo,
conforme o
Art. 155, §1º, I, CRFB/1988”.
Na folha de respostas da parte agravada (linhas 35, 36 e 46, ID 17994535, p.5), constou:
“O ITCMD é um tributo estadual, que em casos de bem imóvel é de competência do Estado onde situado o bem (art. 155, § 1º, I, CF)”
.

A recusa em pontuar a parte agravada (ID 17993632, p.5), sob o argumento de
“ausência de fundamentação
constitucional
, texto
que distribui a competência tributária na Federação”,
quando, na verdade, a reposta na prova reproduz o critério do espelho de correção, transcende a valoração subjetiva (mérito administrativo) para adentrar na seara do erro material e objetivo.

O mesmo raciocínio se impõe à correção da questão 4.

No primeiro quesito avaliado na decisão liminar, exigia-se o espelho de resposta (IDs 17993628 e 17993629):
“A cláusula que prevê a venda pela comissão de representantes de imóvel no caso de inadimplemento por ao menos 3 prestações consecutivas é legal e encontra respaldo na lei”
. A parte agravada escreveu (linhas 7 e 8, ID 17994535, p.10):
“...dessa forma a cláusula citada é válida e encontra respaldo legal (art. 41 §2º)”.

No segundo quesito da referida questão, cuja exigência (IDs 17993628 e 17993629) era:
“A comissão de representantes poderá ser designada no contrato de construção ou eleita em assembleia geral dos adquirentes, a ser realizada em até 6 meses do registro do memorial de incorporação”
, a parte agravada redigiu (linhas 15 a 18, ID 17994535, p.10):
“A comissão de representantes é designada no contrato de construção ou eleita em assembleia geral, devendo a ata ser registrada em Registro de Títulos e documentos, realizada em até 6 meses do registro da incorporação imobiliária”
.

Apesar da conformidade dessas duas últimas respostas analisadas com os balizamentos do espelho técnico elaborado pela própria banca examinadora, restou atribuída nota zero ao primeiro quesito e atribuição parcial (0,075 ao invés de 0,15) no outro, com a justificativa (ID 17994534, p.3) de que a parte agravada
“não mencionou os dispositivos legais corretos tampouco as respostas adequadas”
. Na verdade, aplica-se aqui o mesmo raciocínio adotado na prova escrita e prática de dissertação, de que a reposta reproduz o critério do espelho de correção.

Vale ressaltar que a atuação deste Relator limitou tão somente em verificar o que se exigiu o espelho de correção definitivo com o que a parte agravada escreveu na sua prova. Trata-se de constatação fática, objetiva, no sentido de que onde há conformidade exata, a ausência de pontuação é ilegal. Ou seja, em nenhum momento avaliou se a resposta
“poderia ser considerada correta sob a ótica de determinad
o

entendimento
”
, não houve reavaliação técnico-científica, apenas controle de legalidade, tanto que foi respeitada as balizas do STF (Tema 485), em relação a outros dois quesitos impugnados e que foram indeferidos.

Dessa forma, a decisão agravada está alicerçada sobre a premissa de que o caso não trata de mera reavaliação da prova aplicada, o que não caberia ao Poder Judiciário fazer, nos justos termos do Tema mencionado, mas sim de ilegalidade na atribuição de pontos feita pela banca examinadora que, no entendimento em sede de liminar não correspondeu ao que ela mesma apresentou tanto no edital quanto no espelho de correção definitivo.
A agravante, ao contrário de enfrentar tais pontos, se limitou a alegar sem êxito a inobservância do Tema 485 do Pretório Excelso.

Em relação à alegação de que houve inércia ou falta de interesse de agir e concordância tácita com a nota, ante a ausência de interposição de recurso administrativo, não se sustenta, uma vez que as provas constantes dos autos (IDs 17993632, 17993633 e 17994534) demonstram que a parte agravada interpôs recurso administrativo, foi apreciado e acolhido parcialmente.

Ademais, a suposta alegação de afronta
o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos não prospera, na medida em que o controle de legalidade e/ou a correção de erros materiais pelo Poder Judiciário
salvaguarda a própria isonomia alegada pela Agravante, pois garante que candidatos que acertaram o quesito sejam avaliados com a mesma métrica dos demais que porventura o tenham feito.

Assim, a parte agravada está com a razão no que se refere ao pleito liminar. Em análise ainda superficial, como é típico das decisões liminares, este juízo restou convencido acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar o contrário.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
, e diante ausência de elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a desconstituir a decisão agravada,
nego-lhe provimento
para manter a medida liminar concedida parcialmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Reitero a suspeição já registrada nos autos, conforme despacho id. 17994342.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso,
e diante ausência de elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a desconstituir a decisão agravada,
negar-lhe provimento
para manter a medida liminar concedida parcialmente.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.